Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709067-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CARLOS RIBEIRO, MODERNA - REPRESENTACAO COMERCIAL DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME, LUCIANO DE CARVALHO COSTA, KELLY CRISTINA RODRIGUES FERNANDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de JOSE CARLOS RIBEIRO E OUTROS, indeferiu o pedido formulado pelo credor/agravante de expedição de novo termo de penhora do bem imóvel de propriedade dos réus/agravados e determinou o prosseguimento do leilão do bem penhorado, independentemente da averbação da penhora. Explica o agravante que, em 31/3/2014, foi determinada a penhora do imóvel de matrícula 136348, de propriedade dos devedores/agravados, contudo, jamais foi intimado acerca da lavratura do termo de penhora, deixando, por conseguinte, de promover, no tempo devido, a averbação na matrícula do imóvel. Informa que, em 20/02/2020, foi designado leilão para o dia 24/03/2020, tendo sido o agravante intimado para comprovar a averbação da penhora. Afirma que os cartórios de registro de imóveis não promovem a averbação com base em termo de penhora antigo, razão pela qual requereu a expedição de novo termo, pedido que foi indeferido pelo magistrado. Discorre a respeito do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e argumenta que o pedido de expedição de novo termo de penhora não tem cunho procrastinatório, tampouco revela intenção de tumultuar o processo, até porque é de interesse do credor a realização do leilão do bem para satisfação do crédito. Ressalta ser imprescindível a averbação na matrícula do imóvel para que haja a configuração da presunção absoluta do conhecimento de terceiros acerca da penhora, conforme preceitua o art. 844 do CPC e de acordo com o entendimento do STJ externado por meio da Súmula 375. Salienta que a decisão impugnada é contraditória, pois, embora o magistrado tenha mencionado o dispositivo legal acima citado, bem como a súmula 375 do STJ, indeferiu a expedição de novo termo de penhora e determinou o prosseguimento do leilão do imóvel em hasta pública. Complementa que tutela ora buscada busca assegurar a incolumidade da alienação em hasta pública a ser realizada pelo próprio Juízo, livrando-a de eventual declaração futura de nulidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja lavrado novo termo de penhora, possibilitando sua averbação na matrícula o imóvel a ser leiloado e, no mérito, o provimento do recurso, com a conseqüente reforma da r. decisão impugnada. Preparo ID 15609725. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, não vislumbro a possibilidade de êxito do recurso interposto, notadamente porque o termo de penhora foi expedido em 31 de março de 2014 (ID 20977582), tendo o exequente/agravante obtido pleno conhecimento de sua lavratura, pois participou ativamente dos atos processuais subsequentes, inclusive se manifestando a respeito da impugnação à penhora ofertada pelos devedores (ID 20977656). A lavratura de novo termo de penhora seis anos após determinada a constrição judicial não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, contrariamente ao defendido pelo agravante, a ausência de averbação no cartório imobiliário não obsta a realização do leilão judicial, designado para o dia 24/4/2020, e tampouco importará em ineficácia da possível alienação do bem em hasta pública. O registro de penhora, a teor do art. 844 do CPC, ocorre com a finalidade de tornar público o ato, caracterizando a presunção absoluta de que o comando judicial que determinou a constrição chegou a conhecimento de terceiros, conforme se infere da leitura do mencionado dispositivo legal, verbis: “Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiro, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do autor ou do termo, independentemente de mandado judicial." Eis também o enunciado da Súmula no 375 do STJ, Súmula 375: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Logo, se a finalidade a averbação da penhora no cartório imobiliário tem por fim tornar público o ato, inclusive para fins de reconhecimento de fraude à execução, sua ausência não acarretará o prejuízo alegado de tornar ineficaz futura alienação do imóvel em hasta pública. Registra-se, por último, que há meio eficaz de obter a averbação da penhora ocorrida há seis anos, sem que, para tanto, seja expedido novo termo, bastando que o agravante tenha em mãos certidão atual de que ainda vigora a constrição judicial ocorrida no ano de 2014. Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator